Tribunal: TJSP
Processo: 1001872-13.2022.8.26.0115
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos de terceiro. Sentença que julgou procedentes os embargos. Inconformismo da parte embargada. Constrição realizada sobre bem em nome de terceiro, por ato do oficial de justiça. Penhora indevida sobre caminhão estacionado em frente à empresa executada. Exequente que, ao tomar conhecimento da penhora, sustentou a sua manutenção, sob alegada fraude na transferência do bem e sua

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos de terceiro. Sentença que julgou procedentes os embargos. Inconformismo da parte embargada. Constrição realizada sobre bem em nome de terceiro, por ato do oficial de justiça. Penhora indevida sobre caminhão estacionado em frente à empresa executada. Exequente que, ao tomar conhecimento da penhora, sustentou a sua manutenção, sob alegada fraude na transferência do bem e sua utilização pela executada visando lucro. Procedência dos embargos que ensejam condenação em verba honorária. Alegada culpa pela constrição do funcionário da justiça e do Juízo Primevo. Aplicação do princípio da causalidade. Comportamento contraditório objetivando a manutenção da penhora, mas, caso não acolhida, a ausência de responsabilidade pela sucumbência, imputando-a aos funcionários da Justiça. "Venire contra factum próprium". Vedação ao comportamento contraditório e condenação nas verbas sucumbenciais do legitimado a responder pelos embargos resistidos (artigo 677, §4o, do CPC). Condenação na sucumbência de rigor. Sentença mantida. Recurso improvido.